Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732704-44.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, ANA GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para se manifestar na qualidade de fiscal da lei, isto por se tratar de matéria referente à área de saúde. Brasília, 19 de agosto de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator